Tribunal: TJMT
Processo: 1031132-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031132-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (AGRAVANTE), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (AGRAVADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031132-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S): WANDERLEY IDERLAN PERIM

AGRAVADA(S): JUDITH DIAS TEIXEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANULAÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027637-23.2023.8.11.0000 – DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –

AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – POSSE VELHA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento da reintegração de posse deve observar o que foi estabelecido no acórdão do recurso de Agravo de Instrumento no 1027637-23.2023.8.11.000, transitado em julgado, qual seja, na área arrematada de 129,253ha da matrícula no 2856, objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.

2. A averbação da existência da Ação Demarcatória e da Ação Possessória às margens da matrícula do imóvel visa dar publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência dos litígios sobre o imóvel, bem como resguarda o interesse da parte e, por fim, serve para dar segurança e eficácia dos atos judiciais.

4. Não se conhece de alegação no recurso quando as razões não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse no 1001363-10.2023.8.11.0004
ajuizada por
JUDITH DIAS TEIXEIRA
, que chamou o feito à ordem para anular a expedição do mandado, determinando a expedição de novo mandado, a fim de que a imissão do requerido, ora agravante, seja cumprida exclusivamente nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1027637-23.2023.8.11.0000, limitando-se à área correspondente à matrícula no 2856, objeto do auto de imissão de posse realizada na ação de execução no 12560-96.2011.811.004 (código 159550), bem como para a autora/agravada seja reintegrada novamente à área correspondente à matrícula no 1666, a qual se encontrava em cumprimento do mandado anterior.

Sustenta o recorrente que os autos de origem tratam de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por JUDITH TEIXEIRA ESTEVES em face de WANDERLEY IDERLAN PERIM.

Aduz que em sede de cognição sumária, a juíza singular entendeu por deferir o pedido liminar de reintegração da posse do imóvel em favor da autora/agravada.

Relata que houve revogação da liminar concedida no julgamento do Agravo de Instrumento no 1001363-10.2023.8.11.0004 interposto pelo requerido. Ato contínuo, sobreveio decisão de Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Agravo de Instrumento no 1001363-10.2023.8.11.0004, o quais foram acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão, no sentido de
“dar provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante/embargado ser imitado na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.”

Narra que o juízo singular está vinculado a realizar o cumprimento de acórdão proferido por grau superior, exatamente nos termos do acórdão, o que não ocorre com a decisão recorrida, onde reforma/renova a ordem do tribunal.

Assevera que a concessão do efeito suspensivo, bem como suspensão da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que já foi ordenada a retirada do agravante da posse que mantém há anos desde o ano de 2019, conforme auto de imissão na posse, sem qualquer interferência de terceiros e por força de decisão judicial de imissão na posse, após ter comprado a área em leilão judicial.

Afirma que a arrematação foi oriunda da execução no 0012560-96.2011.811.0004, onde a posse da área da matrícula no 2856 lhe foi dada, que sem que fosse feita a demarcação da área por culpa da agravada que mesmo após o juiz ordenar que fossem pagas as custas para demarcação, ela se manteve inerte, ocasião em que foi dado posse de uma área maior ao agravante, que seria a matrícula 1.666 e 2856, onde continha edificações, também denominada Fazenda Pacú.

Revela que os requisitos para a concessão do pedido liminar não foram demonstrados, haja vista que a agravada simulou esbulho para retirar o agravante de sua posse que detinha há mais de 04 (quatro) anos, bem como trata-se de posse velha, com mais de ano e dia e tal circunstância não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Declara que a decisão recorrida se excede ao deferir averbação na matrícula que não é objeto do processo de reintegração de posse, qual seja, a matrícula 2856 de propriedade do agravante, posto que o objeto da ação de reintegração de posse é somente da área que está registrada na matrícula no 1.666, de registro da agravada.

Discorre que a agravada não tinha mais a posse da área há mais de 05 (cinco) anos por força judicial e, portanto, trata-se de posse velha, com mais de ano e dia, circunstância que não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Revela que a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, uma vez que este Tribunal já decidiu pelo retorno do agravante à área que fora imitido em 2019, assim, a decisão proferida nos autos originários fere a coisa julgada e a letra de lei.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para fins de revogar a liminar deferida, bem como ordenar a retirada da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel do agravante.

A liminar foi deferida em parte para manter a determinação do juízo singular para a reintegração do agravante na área arrematada de 129,253ha, devendo ser cumprido com o auxílio do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração de posse nos moldes determinados no acórdão, respeitando as coordenadas geográficas do imóvel estampados na matrícula no 2856 do CRI de Barra do Garças/MT (ID no 250541694).

Sem contrarrazões (ID no 256560663).

As informações não foram prestadas pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JUDITH DIAS TEIXEIRA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse no 1001363-10.2023.8.11.0004
ajuizada em face de
WANDERLEY IDERLAN PERIM,
alegando ser possuidora e proprietária há mais de 46 (quarenta e seis) anos de um imóvel rural denominado “Fazenda Pacú”, com área de 136 hectares, registrada sob a matrícula no 1.666 perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT e de uma área remanescente de aproximadamente 163 hectares, a qual confronta o imóvel sob propriedade do demandado.

Sustentou que o demandado adquiriu o imóvel sob matrícula de no 2.856, registrado perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, por meio de um leilão ocorrido em virtude da Execução sob no 0012560-96.2011.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na qual a demandante figura como executada do imóvel, o qual foi levado à praça e arrematado.

Aduziu que o demandado tentou forjar a imissão na posse de área diversa da adquirida.

Relatou que diante do ocorrido, houve uma discussão acerca da demarcação da área arrematada.

Narrou que o demandado continua a agir de má-fé, uma vez que em consulta ao sistema SIGEF, constatou-se a existência de um levantamento topográfico de georreferenciamento produzido pelo demandado, em que consta a área de 231,1871 has como propriedade do demandado, bem como não menciona a matrícula de registro do imóvel.

Informou que a área arrematada pelo demandado possui apenas 129,2530 has, conforme a matrícula 2.856 registrada e ao mandado de avaliação expedido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução.

Afirmou que o demandado trabalha para esbulhar 101,9341 has de propriedade da demandante, assim, ajuizou ação para demarcação e limitação das áreas objeto de conflito no dia 01.02.2023, sob no 1001017-59.2023.8.11.0004, em trâmite neste juízo.

E sede de tutela de urgência, requereu fosse concedido o mandado de manutenção de posse em favor da autora no imóvel objeto da demanda. No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência.

A i. magistrada singular deferiu a liminar da posse do imóvel em favor da autora.

Em face dessa decisão, o demandado opôs embargos de declaração e pedido de revogação da medida, ambos rejeitados pela magistrada singular.

Contra essa decisão o requerido interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1027637-23.2023.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a tutela de urgência deferida, retornando o requerido para o estado anterior.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão no sentido de dar provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante/embargado ser imitido na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na Execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.

Ato seguinte, o feito foi saneado, ocasião em que foi deferida a produção de prova testemunhal e designada audiência de instrução.

Do despacho saneador foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos.

A parte autora, por meio de petição de ID no 169548737 requereu o chamamento do feito à ordem aduzindo que houve graves irregularidades/erro na execução do mandado de reintegração de posse, que teria sido indevidamente cumprido em uma área distinta daquela autorizada judicialmente.

A i. magistrada Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira chamou o feito à ordem para anular a expedição do mandado, determinando a expedição de novo mandado, a fim de que a imissão do requerido seja cumprida exclusivamente nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1027637-23.2023.8.11.0000, limitando-se à área correspondente à matrícula no 2.856, objeto do auto de imissão de posse realizada na Execução no 12560-96.2011.811.0004 (código 159550), bem como para que a autora seja reintegrada novamente à área correspondente à matrícula no 1.666, a qual se encontrava em cumprimento do mandado anterior.

Contra referida decisão, recorre o requerido.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que o requerido, ora agravante foi imitido na posse do imóvel objeto da lide, por ordem judicial proferida nos embargos de declaração no recurso de agravo de instrumento no 1027637-23.2023.8.11.000, conforme ementa que ora transcrevo:

“E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DO AUTO DE IMISSÃO DE POSSE REALIZADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração sem efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão recorrido, no sentido de dar provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante ser imitido na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.”-
(ID no 162034961)

Ou seja, o acórdão foi específico quanto ao cumprimento da reintegração na posse em favor do agravante, no sentido de
“revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante/embargado ser imitado na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550”
, cujo acórdão transitou em julgado em 07/08/2024.

Baseado nessa decisão judicial, deu-se início ao seu cumprimento, quando então surgiram divergências sobre os limites e forma de cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Ocorre que em nenhum momento foi determinada a realização de perícia ou abertura de questões demarcatórias no presente feito.

Portanto, o cumprimento da reintegração de posse deve observar o que foi estabelecido no acórdão do recurso de agravo de instrumento no 1027637-23.2023.8.11.000, transitado em julgado, qual seja, na área arrematada de 129,253ha da matrícula no 2856, objeto do auto de imissão de posse realizado na Execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.

É sabido que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado do decisum, opera-se a coisa julgada formal, não sendo mais possível discutir quaisquer questões no processo, tendo em vista a imutabilidade da decisão proferida, bem como o esgotamento dos meios jurídicos para sua impugnação
. 2. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1188162 SP 2017/0266863-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018) destaquei

Nesse contexto, não há se cogitar modificação da decisão que imitiu o agravante na posse do imóvel, uma vez que a matéria foi alcançada pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Todavia, denota-se dos autos que o imóvel de matrícula no 1.666 pertence à autora/agravada e, ao menos, por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao deferimento da reintegração da autora no referido imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

No que tange à averbação nas matrículas no 1.666 e no 2.556, da Ação Demarcatória no 1001017-59.2023.8.11.0004 e Ação Possessória no 1001363-10.2023.8.11.0004, verifica-se que a averbação apenas torna pública a situação do bem, mormente para prevenir terceiros de boa-fé e interessados na aquisição.

Além disso, a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) em seu art. 167, I, item 21, determina o registro na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em trâmite.

Registre-se, ainda, que tal medida decorre
“ope legis”,
justamente para evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé, bem como resguarda o interesse da parte e, por fim serve para dar segurança e eficácia dos atos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DÚVIDAS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO BEM – REJEIÇÃO - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Escorreita a decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos atos expropriatório ao argumento de dúvidas sobre a localização dos bens quando os elementos dos autos nada apontam nesse sentido.

Inexiste óbice, como medida acautelatória, ao deferimento do pedido de averbação da existência da ação demarcatória às margens da matrícula do bem a ser leiloado, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência do litígio sobre o imóvel, sem prejudicar o direito das partes.”

(N.U 1000981-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024) destaquei

Dessa forma, a manutenção da decisão neste ponto é medida que se impõe.

No que se refere à alegação de posse velha, com mais de ano e dia, destaca-se que tal pedido não pode ser apreciado por este e. Tribunal de Justiça, eis que sequer foi cogitado nos autos principais, tampouco foi objeto da decisão recorrida.

Assim, a análise do pleito incorre em supressão de instância, conhecida como inovação recursal, de modo que o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para confirmar a decisão liminar recursal para manter a determinação do juízo singular para a reintegração do agravante na área arrematada de 129,253ha, devendo ser cumprido com o auxílio do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração de posse nos moldes determinados no acórdão do recurso de Agravo de Instrumento no 1027637-23.2023.8.11.000, respeitando as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na matrícula no 2856 do CRI de Barra do Garças/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025